Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação apresentada pelos executados, desconstituindo a penhora incidente sobre bem imóvel registrado sob a matrícula n. 37.883, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF.
2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 – criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal –, considera-se bem de família o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
3. Ressai dos elementos de prova que os executados, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, são proprietários do bem imóvel em questão desde 20/4/1999, e nele efetivamente residem, consoante faturas de consumo de água e energia, bem como faturas relativas aos serviços de telefonia e de cartão de crédito, emitidas em nome dos devedores e enviadas para o endereço em que situado o bem. Nota-se, ainda, que os recorridos não figuram como proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários de nenhum outro imóvel localizado no Distrito Federal, consoante certidões cartorárias constantes nos autos.
4. Considerando que o bem imóvel indicado à penhora pelo exequente/agravante é o único possuído e habitado pelos executados/agravados, enquadrando-se na proteção legal de impenhorabilidade conferida ao bem de família (arts. 1o, caput, e 5o, da Lei n. 8.009/90), reputa-se adequada a decisão que desconstituiu a medida constritiva anteriormente decretada. Precedentes do e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.